Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-30.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000571-30.2024.8.05.0242 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSUE VASCONCELOS DE JESUS SANTOS Advogado(s): DANIEL NOVAIS DE ARAUJO registrado(a) civilmente como DANIEL NOVAES DE ARAUJO, AFRANIO SANTOS DA SILVA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de indenização por danos morais decorrentes de alegada interrupção no fornecimento de água. A decisão embargada manteve sentença de improcedência do pedido indenizatório por ausência de prova concreta do dano e manutenção do consumo médio no período alegado. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição alegados pelo embargante, especificamente quanto à análise de protocolo de reclamação administrativa constante em outro processo e suposta contradição na valoração das provas apresentadas. III. Razões de decidir Inexiste omissão quando o julgado se manifesta expressamente sobre a ausência de documento nos autos, não cabendo ao tribunal analisar provas que se encontram em processo diverso sem devido traslado. A valoração da prova de maneira contrária ao interesse da parte constitui inconformismo e não contradição interna no julgado. O acórdão fundamentou de forma coesa que as provas eram genéricas e não individualizavam o dano alegado, conclusão reforçada pela análise do histórico de consumo. A eventual divergência com outros julgados configura dissídio jurisprudencial, matéria própria de recurso às instâncias superiores. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado embargado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000571-30.2024.8.05.0242, em que figuram como Embargante JOSUE VASCONCELOS DE JESUS SANTOS e como Embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA., ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA